Tribunal: TCU
Processo: 023.911/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7894/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.911/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Paulo Silverio dos Santos Faria (XXX.044.756-XX); Carlos Eduardo dos Santos Diniz (XXX.805.786-XX); Guilherme do Lago Lopes (XXX.225.836-XX); Joana Dark Dias dos Santos (XXX.903.806-XX); Marielle Tavares Rosalino (XXX.119.596-XX); Mayara Gianizeli Carminati (XXX.755.747-XX); Rodrigo da Silva Malacarne (XXX.566.267-XX); Rosimere Fatima de Souza (XXX.232.236-XX); Simone da Silva (XXX.457.676-XX); Suzana Correia da Silva (XXX.332.757-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.